Tribunal: STF
Processo: HC 182402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 168 E 171 DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 102, 106 E 107 DO ESTATUTO DO IDOSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Ribeiro de Jesus Filho, advogado, em benefício próprio, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.2.2020, denegado o Habeas Corpus n. 499.256:
    “HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 168 E 171 DO CÓDIGO PENAL E NOS ARTS. 102, 106 E 107 DO ESTATUTO DO IDOSO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS DELITOS QUE NÃO PODE SER PROCEDIDA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA”.
    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o paciente/impetrante alega que está sendo investigado desde 18.4.2013 pelo suposto cometimento do ilícito contido nos arts. 168 e 171 do Código Penal e nos arts. 102, 106 e 107 do Estatuto do Idoso porque teria “cobr[ado] honorários contratuais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais)” da vítima.
    Relata que “o membro de Ministério Público, requereu fosse oficiada à OAB e a autoridade policial para apurar os fatos, oriunda de contrato de honorários advocatícios”. 
    Noticia que, “encerrado os trabalhos investigativos, concluiu a autoridade policial pela inexistência de elementos que corroborem a prática de apropriação de numerário por parte do Paciente”.
    Salienta ter requerido “o trancamento da ação, na medida em que os honorários advocatícios são contratados livremente entre o profissional e seu cliente, são negócios bilaterais de natureza cível”.
    Assevera que “não há fundamentação idônea [no ato coator] e mais, fere diretamente o princípio da legalidade, uma vez que, como já dito, INEXISTE, repita-se INEXISTE, legislação em vigor que constitua crime o recebimento de honorários advocatícios (independentemente do valor ajustado entre a parte e profissional) pelos serviços advocatícios prestados ou até mesmo outro, por razões bastantes óbvias, quem trabalha merece receber”.
    Assinala ofensa ao princípio da duração razoável do processo, pelo tempo de tramitação do inquérito policial, e ausência de elemento subjetivo do tipo, não tendo sido demonstrada sua “intenção de apropriar-se de valores de terceiros, tampouco de obtenção de vantagem”. Justifica “o recebimento dos valores a título de honorários advocatícios pelos serviços contratados”.
    Aponta destituída de justa causa a ação penal pela atipicidade da conduta do paciente. 
    Este o teor do requerimento e do pedido: 
    “Ausentes os requisitos jurídicos para a instauração da instância, pede-se, liminarmente, seja determinado o sobrestamento processo movido contra o Paciente, ação n.º 0001296- 29.2017.8.24.0063, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de São Joaquim/SC, e, após, a concessão da ordem liminar em favor do Paciente, no mérito, determinar o trancamento da ação, por falta de justa causa, atipicidade da conduta, pela demora na formação da culpa e ausência de elemento subjetivo do tipo . II) A intimação da OAB/SC e OAB NACIONAL para que manifeste seu interesse no presente writ”.
    3. Em 9.4.2020, indeferi a medida liminar, requisitei informações ao juízo de origem e determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    4. Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração:
    “HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU RENDIMENTOS DE IDOSO, INDUZIR PESSOAS IDOSAS SEM DISCERNIMENTO A OUTORGAR PROCURAÇÃO PARA FINS DE ADMINISTRAÇÃO E DISPOSIÇÃO DE BENS, E COAÇÃO DE IDOSO A OUTORGAR PROCURAÇÃO. PLEITO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO NA VIA ELEITA . PARECER PEL O NÃO CONHECIMENTO DO WRIT”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 488.256.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar no mérito, examino os elementos do caso na estrita medida da necessidade para afastar eventual ilegalidade manifesta que ensejaria concessão da ordem de ofício.
    Consta da decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 499.256:
    “No caso, o Magistrado de piso, ao indeferir o pedido de arquivamento dos autos, consignou que ‘o presente inquérito trata da apuração de possível prática dos crimes contidos nos artigos 168 e 171, ambos do Código Penal e nos artigos 102, 106 e 107, todos do Estatuto do Idoso, não havendo qualquer investigação exclusiva acerca dos honorários advocatícios contratados, fato que derrui todas as alegações de ausência de justa causa apresentadas pelo investigado às fls. 136/139’ (fl. 162). O Tribunal local, por sua vez, ao analisar o habeas corpus impetrado na origem, utilizou os seguintes fundamentos para denegar a ordem: […]
    Como se vê, ao contrário do que quer fazer crer o Paciente, não se evidencia, estreme de dúvidas, a alegada falta de justa causa ou atipicidade da conduta, tornando temerário o atendimento ao pleito deduzido, já que as instâncias ordinárias destacaram que existe, ao menos por ora, ‘prova indiciária do cometimento de crimes por parte do paciente, [...] tais como art. 168 e 171 do Código Penal e 102, 106, 107 do Estatuto do Idoso (apropriação indébita, estelionato, apropriação ou desvio de bens ou rendimentos de idoso, induzir pessoas idosas sem discernimento a outorgar procuração para fins de administração e disposição de bens e coação a idoso a outorgar procuração)’. 
    Cumpre salientar que o trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a futura acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas, a princípio, no caso em apreço. 
    Dessa forma, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função investigatória, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos – o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. 
    É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do inquérito policial, sendo certo que, no curso da instrução processual, acaso seja oferecida denúncia, poderá a Defesa demonstrar a veracidade dos argumentos sustentados”.
    8. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual a análise da alegação de falta de justa causa em habeas corpus somente é possível quando flagrante inexistência de autoria ou de materialidade ou quando não houver indícios suficientes para a deflagração da ação penal, o que não se verifica na espécie.
    Para se acolher a alegação de atipicidade constante na inicial da presente impetração e trancar o inquérito policial seria necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habes corpus. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO IMPOSSIBILIDADE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS PRECEDENTES INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI INOCORRÊNCIA A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO (HC n. 164.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.7.2019).
(...) O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado” (HC n. 165.781-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.2.2019). 
    9. Na origem do caso agora analisado, o processo está na fase investigativa, sendo prematuro o acolhimento da alegação do paciente/impetrante. 
    Como salientado pela Procuradoria-Geral da República:
    “Esse Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o trancamento de ação penal, bem como do procedimento investigatório, só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC nº 103.891, Relator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski, j. em 15.03.2011; HC nº 118.066, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 25.09.2013; e HC nº 104.267, Rel. Min. Luiz Fux, j. Em 18.10.2012), o que não se vislumbra no caso. 
    6. Não há como falar em falta de justa causa n o prosseguimento da investigação criminal se há descrição de condutas típicas e não é possível concluir, de plano, pela ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.
    7. Ademais, as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau noticiam os atos praticados ao longo do procedimento investigatório, com registro das diligências requeridas, ressaltando que, atualmente, ‘os autos aguardam respostas da autoridade policial quanto ao cumprimento da reinquirição de Agostinho Silveira postulada pelo Ministério Público’ (fls. 271/272), o que a fasta a tese de excesso de prazo injustificado”.
    10. Para rever o decidido nas instâncias antecedentes seria necessária aprofundada análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao inquérito e eventual processo de conhecimento, no qual se garantirão ao paciente/impetrante o devido processo legal e todos os meios de defesa processualmente previstos.
    Confiram-se os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de inquérito surge excepcional, pressupondo ilegalidade inequívoca. PRISÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS – ATENDIMENTO. O envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, direcionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo extraído de aparelho celular, revela cumpridos os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, combinado com o 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990” (HC n. 174.092, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV – Ordem denegada” (HC n. 138.507, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2017). 
    11. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, em anômala substituição ao órgão estatal de acusação, avaliar se os elementos de informação já produzidos no âmbito de uma dada investigação criminal revelam-se suficientes, ou não, para justificar a formação da “opinio delicti” e para autorizar, em consequência, o oferecimento de denúncia ou o trancamento do inquérito policial, eis que ‘[o] sistema acusatório confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação da ‘opinio delicti’, separando a função de acusar daquela de julgar ‘ ( RHC 120.379/RO , Rel. Min. LUIZ FUX)” (HC n 164.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019).
    No voto condutor do referido acórdão, o Ministro Celso de Mello ressaltou ainda:
    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova ( RTJ 165/877-878 , Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865 , Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. ). 
    Com efeito, a pretensão do ora recorrente, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893 , Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP , Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP , Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 96.820/SP , Rel. Min. LUIZ FUX, v.g. ): “ ’HABEAS CORPUS’ – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EMBRIAGUEZ – ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO AGENTE – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO INDEFERIDO. – A liquidez (ou incontestabilidade) dos fatos constitui requisito indispensável ao exame da ocorrência, ou não, de justa causa para efeito de legítima instauração da ‘persecutio criminis’. A existência de fundada controvérsia em torno dos fatos inviabiliza a utilização do remédio processual do ‘habeas corpus’, que não admite – em face do caráter sumaríssimo de que se reveste – dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova. Precedentes – Também não se revela possível proceder-se, no âmbito estreito desse ‘writ’ constitucional, à discussão em torno da autoria do fato delituoso. Precedentes’. ( HC 80.748/MS , Rel. Min. CELSO DE MELLO)“.
     ’ Habeas corpus’. Penal. Corrupção ativa de testemunha. Ausência de elementar do tipo. Atipicidade da conduta. Trancamento da ação penal . Dilação probatória . Impossibilidade 1 . A atipicidade da conduta, exceto quando demonstrada de plano, é questão a ser dirimida no curso da ação penal , sendo inadequada , para tanto , a via mandamental. (…)
    De outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da “opinio delicti”, cabe assinalar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a mera instauração de inquérito policial, só por si, não constitui situação caracterizadora de injusto constrangimento, mesmo porque se impõe ao Poder Público, nos delitos perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada , adotar as providências necessárias ao integral esclarecimento da prática delituosa. Bem por isso, firmou-se, nesta Suprema Corte, orientação jurisprudencial no sentido de que ‘a simples apuração da ‘notitia criminis’ não constitui constrangimento ilegal a ser corrigido pela via do ‘habeas corpus’. (RTJ 78/138)”.
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM INDICAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL QUANTO À AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. RÉU SOLTO. ART. 10, CAPUT, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O prazo de que trata o art. 10, caput, do Código de Processo Penal, é impróprio, não prevendo a lei qualquer consequência processual, máxime a preclusão, se a conclusão do inquérito ocorrer após trinta dias de sua instauração, estando solto o réu. 2 . O tempo despendido para a conclusão do inquérito assume relevância para o fim de caracterizar constrangimento ilegal, apenas se o Paciente estiver preso no curso das investigações ou se o prazo prescricional tiver sido alcançado nesse interregno e, ainda assim, continuarem as investigações. 3. Para o decreto de prisão preventiva bastam os indícios da autoria, não reclamando prova cabal desse envolvimento. 4. Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas. (...)” (HC n. 107.382, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.5.2011).
    No caso, deve-se ressaltar não estar o paciente preso ou sob medidas cautelares restritivas, constando dos autos informação de que o Ministério Público requereu a complementação das diligências necessárias para formação da “opinio delict”. Assim, não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou de constrangimento ilegal a que esteja submetido o paciente.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora